Tribunal: STF
Processo: HC 239569
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro TEODORO SILVA SANTOS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 871.160/AL. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que a julgou improcedente. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas ao Paciente com os seguintes fundamentos (fls. 109-112; grifos diversos do original): 



    [...]



    O citado Relatório, que deu base à confecção da denúncia oferecida nestes autos, delineia que restou apurada a existência de duas organizações criminosas, ambas atuantes no tráfico de entorpecentes, principalmente, bem como em delitos conexos à mercancia ilegal, como homicídios e roubos. 



    As duas organizações criminosas efetuavam a logística necessária para que fosse possível a remessa de drogas advindas de São Paulo para serem entregues e distribuídas em Sergipe e Alagoas. 



    O segundo grupo, foco do presente processo, pois os autos foram desmembrados ante o elevado número de acusados, era comandado por Flávio Nunes Costa, conhecido como Pitbull, e por Fernando Cardoso Torres, de alcunha Fred. Tais agentes compunham o primeiro escalão hierárquico dos grupos e estavam segregados, sendo responsáveis pelos comandos principais para a remessa dos entorpecentes. 



    [...] Com relação ao acusado Fernando Cardoso Torres, esse era responsável por fornecer drogas para abastecer os pontos de tráfico de Flávio Pitbull, principalmente em Penedo/AL, de onde também eram remetidos entorpecentes, via balsa, para Sergipe. 



    Do interior do Sistema Prisional, Fernando, membro da alta cúpula do PCC, que envia entorpecentes para diversos estados, travou várias tratativas sobre as remessas de drogas para Alagoas e Sergipe, inclusive pelo terminal de nº (11) 97580-0237, dentre outros números usados. 



    [...]



    Em levantamento sobre as ações penais em desfavor do réu, o Juízo de origem destacou o processo de nº 0029025-49.2016.8.26.0050, da comarca de Barra Funda, no qual Fernando foi condenado nos moldes narrados no diálogo. 



    [...] 



    Todo o exposto demonstra que o grupo em comento agia sob os comandos de Flávio Nunes Costa e Fernando Cardoso Torres, que emitiam ordens do interior do Sistema Prisional para Leandro, que gerenciava a distribuição de entorpecentes na região de Penedo, bem como a remessa para Sergipe. Para tanto, contava com o auxílio de Diego para realizar a guarda das drogas e a revenda. 



    Tudo isso, saliente-se, em contexto de pertencimento à facção criminosa PCC e mediante conexão com outra organização criminosa comandada por Willian Fernandez Diniz (Noturno). 



    O acórdão impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, pois, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação da Paciente às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente